Tribunal: TJSP
Processo: 1002945-50.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Saúde. Pretensão de impor a hospital responsabilidade por ausência de informações e autorização de visitação a paciente que faleceu por COVID-19. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando haver defeito na prestação de serviço e existência de dano moral.
Descabimento.
Informações prestadas por telefone e boletim médico. Limitação ao direito de visitação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Saúde. Pretensão de impor a hospital responsabilidade por ausência de informações e autorização de visitação a paciente que faleceu por COVID-19. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando haver defeito na prestação de serviço e existência de dano moral.
Descabimento.
Informações prestadas por telefone e boletim médico. Limitação ao direito de visitação para impedir ou reduzir a disseminação do novo coronavírus no curso da pandemia de COVID-19. Ausência de ato ilícito. Inocorrente obrigação de indenizar.
Recurso improvido.